Tribunal: STF
Processo: AI 580170
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO MEDIANTE FAC-SÍMILE -
   COMPLETUDE. Uma vez utilizado o fac-símile, indispensável é que a
   transmissão se faça considerada não apenas a minuta do agravo mas
   também as peças que hão de formar o instrumento.
        AGRAVO DE
   INSTRUMENTO - OBJETO - SEQÜÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
   PRAZO. Examina-se a oportunidade do agravo de instrumento pelo
   dia de entrada no protocolo da Corte, não cabendo observar a
   regra relativa ao citado recurso contra decisão interlocutória do
   juízo, quando, então, admite-se a consideração da data em que
   apresentado o agravo nos Correios.